Tribunal: TJSP
Processo: 1124122-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124122-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIAO DO
LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA, é apelado NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124122-35.2018.8.26.0100 -Voto no 26130
2
Voto no 26130.
Apelação n° 1124122-35.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: União do Litoral Transporte e Turismo Ltda.
Apelada: Nobre Seguradora do Brasil S. A. - Em Liquidação Extrajudicial.
Juíza prolatora da sentença: Mônica Di Stasi Gantus Encinas.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO. Pretensão de habilitação de
crédito no procedimento de liquidação extrajudicial. Indenização
securitária indevida. Prova suficiente de que o excesso de
velocidade foi a causa do acidente. Cláusula de exclusão expressa
na
hipótese.
Contrato de seguro que só cobre riscos
predeterminados. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de pedido de obrigação de fazer para fins
de habilitação de crédito, julgado improcedente pela respeitável sentença de
588/591, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 602/606, ao
fundamento de que o excesso de velocidade verificado no caso ocasionou a
perda do direito à indenização securitária. À autora foram atribuídos os ônus de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
causa (R$10.000,00).
Inconformada, apela a autora sustentando que em momento
algum a ré alegou perda de cobertura por excesso de velocidade, configurando,
assim, preclusão consumativa quanto à alegação de fatos novos, que não
poderiam ter sido suscitados em sede de embargos de declaração; que, de
qualquer modo, a cláusula invocada pela ré é nula, pois impede o pagamento de
indenização em qualquer hipótese e que a causa do acidente não foi o excesso
de velocidade, mas sim a colisão com o veículo Prisma. Requer, assim, seja
integralmente reformada a respeitável sentença (fls. 609/613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124122-35.2018.8.26.0100 -Voto no 26130
3
Houve resposta (fls. 618/629).
É o breve relato.
O recurso não merece provimento.
A autora contratou seguro facultativo de responsabilidade civil,
com cobertura para o veículo descrito na petição inicial, que se envolveu em
acidente de trânsito. Ocorre que, procurada extrajudicialmente, a seguradora se
recusou a promover o pagamento da indenização securitária, alegando ausência
de manutenção preventiva do automóvel segurado. Nesse contexto, foi ajuizada a
presente ação, com pedido de condenação da ré a habilitar seu crédito no
procedimento de liquidação extrajudicial.
O pedido foi inicialmente acolhido (fls. 588/591). Entretanto, em
decorrência dos embargos de declaração opostos pela ré, o Juízo a quo veio a
rejeitar a pretensão da autora (fls. 602/606), motivando, assim, a interposição
deste recurso.
Todavia, em que pesem os fundamentos do apelo, a
respeitável sentença merece ser mantida.
Ao contrário do que foi suscitado pela recorrente, o excesso de
velocidade foi alegado em contestação. Nesse sentido, a ré sustentou que o
instituto de criminalística analisou e comprovou que o veículo apresentava
deficiência na frenagem, dando causa ao acidente a excessiva velocidade do
veículo, desenvolvida ante a ineficiência dos freios dianteiros.
Diante de todo o informado temos que os documentos
trazidos pela requerente comprovam que houve culpa grave do segurado,
causando a assim a perda de direito a qualquer tipo de indenização por parte
desta seguradora (fls. 230) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124122-35.2018.8.26.0100 -Voto no 26130
4
Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa. A
contradição suscitada nos embargos de declaração de fls. 593/597 não inovou
nas razões de fato ou de direito apresentadas na defesa (artigo 336 do Código de
Processo Civil). Ao invés disso, a ré se limitou a afirmar que no caso em comento
há culpa grave, pois embora tenha sido afastada a alegação de má conservação
do veículo, restou constatado que o preposto do segurado empregava alta
velocidade, ocasionando o acidente pelo agravamento do risco intencional (fls.
595) (grifo não original), em consonância com o que havia sido outrora invocado.
Tampouco prospera a tese de que não estaria comprovado o
nexo de causalidade entre o excesso de velocidade e o acidente.
Afinal, o parecer técnico que instrui a petição inicial aponta que
o acidente teve uma somatória de 2 fatores que de alguma forma atuaram em
conjunto na ocorrência deste acidente, ou seja, o trajeto feito em elevada
velocidade fez com que o sistema de freios fosse usado severamente e com isso
elevou sua temperatura, com isso reduziu-se o atrito nas zonas de contato entre
lona e tambor. Quando precisou acioná-lo corretamente não teve a mesma
eficiência e aliado a elevada velocidade não teve tempo e nem distância
suficientes para uma ação evasiva eficiente e segura que evitasse sua perda
de controle direcional e posterior capotamento (fls. 111) (realce não original).
Como se observa, o excesso de velocidade
veículo a
100km/h em via com limite de 60km/h (fls. 106) foi duplamente causador do
acidente, seja ao reduzir a eficiência dos freios, seja ao dificultar a possibilidade
de reação efetiva do motorista.
Ainda, acerca da dinâmica do acidente, o parecer técnico
aponta que, Em análise ao local que antecede o embate entre eles, possui uma
sucessão de curvas, e somado com o fato do ônibus estar em velocidade mais
elevada do que o outro veículo, existe a possibilidade dele ter feito a curva
anterior e se deparado com o Prisma em velocidade reduzida e para evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124122-35.2018.8.26.0100 -Voto no 26130
5
embate derivou para a esquerda em que incialmente o atingiu e com isso teria
perdido o controle direcional e tombado (fls. 109).
Nesse contexto, é inviável o acolhimento da pretensão
veiculada na petição inicial, na medida em que, por força do disposto no artigo
757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do
segurado contra riscos predeterminados, de modo que não seria possível impor à
apelada a obrigação de indenizar risco não coberto pelo contrato.
A respeito desse dispositivo legal CLAUDIO LUIZ BUENO DE
GODOY leciona que Na base do ajuste está a cobertura de um risco que, porém,
deve ser predeterminado, vale dizer, previamente estipulado pelas partes, posto
se admita aí a incluído o quanto despendido pelo segurado para evitar o sinistro
ou minorar suas consequências (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, 3. Ed..
São Paulo, Atlas, 2003, v. III, p. 383). Trata-se do risco de que sobrevenha um
evento futuro e incerto, ou de data incerta, não adstrito à vontade exclusiva de
uma das partes, chamado, quando ocorre, de sinistro, que tenha sido previsto e
que cause lesão a interesse do segurado, assim operando-se sua garantia, pelo
segurador, mediante a entrega, àquele, de um capital previamente limitado. (...)
A rigor, todavia, ressalve-se que, no ajuste de seguro, se
pressupõe uma relação mais ampla de mutualismo, em que há um universo de
pessoas que, mediante o pagamento do prêmio, compõem um fundo gerido pelo
administrador, que calcula a probabilidade dos eventos cobertos para quantificar
a soma a ser paga pelos segurados (In Código Civil comentado, 13a ed.,
Barueri, Manole, 2019, p. 767).
E não é possível considerar nula ou abusiva a cláusula
restritiva de cobertura, tampouco interpretá-la de forma favorável ao segurado,
pois isso significaria alterar os termos do contrato de seguro, ensejando
desequilíbrio das obrigações ajustadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124122-35.2018.8.26.0100 -Voto no 26130
6
Aliás, não prospera a tese de que a cláusula excludente de
cobertura seria genérica a ponto de evitar o pagamento de indenização em
qualquer hipótese.
Isso porque, no caso, a perda do direito à indenização
securitária ocorre quando o veículo estiver sendo dirigido/utilizado pelo Segurado
ou beneficiário que, na ocasião do sinistro, concorra com culpa grave ou dolo,
bem como tenha contribuído, por ação ou omissão, para agravamento do risco
(item 18.2, f, V, de fls. 417). Assim, caso o preposto tivesse conduzido o veículo
dentro do limite de velocidade admitido no trecho (60km/h)
ao invés de
empregar 100km/h, conforme apurado tecnicamente (fls. 106) a indenização
seria devida, de modo que não se pode falar em cláusula genérica impeditiva de
indenização em todas as hipóteses. Não há, portanto, nulidade a ser
reconhecida.
Em suma, sendo legítima a negativa de cobertura, a
improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.
Nesse sentido:
SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA. Se o autor, condutor do veículo
segurado, reconhece que estava em excesso de velocidade, o que
ocasionou a perda do controle da direção, invasão da pista contrária e
colisão frontal com um caminhão, por certo agravou o risco, sendo
improcedente a pretensão indenizatória. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do
CPC). (TJSP; Apelação Cível 1005280-56.2019.8.26.0005; Rel. Felipe
Ferreira; 26a Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2019) (grifo não
original).
Seguro de veículo automotor. Ação de cobrança da indenização
securitária. Negativa de pagamento da indenização por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124122-35.2018.8.26.0100 -Voto no 26130
7
seguradora. Admissibilidade. Caminhão segurado que estava carregado e
era conduzido com excesso de velocidade. Agravamento do risco previsto
contratualmente como excludente de cobertura. Cláusula que não se
revela abusiva. Improcedência da ação. Sentença mantida. Majoração
dos honorários recursais. Apelo da autora improvido. Ausência de
interesse recursal da ré. Recurso adesivo da seguradora não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001196-98.2015.8.26.0248; Rel. Ruy Coppola;
32a Câmara de Direito Privado; j. 03/10/2018) (grifo não original).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida e, no mais, deixa-se de
majorar os honorários advocatícios, pois já foram fixados no percentual máximo
admitido pelo diploma processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator